Tribunal: TCU
Processo: 039.400/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Maria das Dores Barros contra decisão do Acórdão 10.270/2020-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Maria das Dores Barros contra o Acórdão 10270/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento deste processo; 9.2. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. convoque a interessada para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada; 9.3.2. na hipótese de escolha pela primeira, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida no Processo 1035883-44.2019.4.01.3400 e, caso a União obtenha êxito, promova a exclusão da vantagem de "opção" e emita novo ato de aposentadoria para a Sra. Maria das Dores Barros, livre da irregularidade, e submeta-o à análise do TCU, por meio do sistema e-Pessoal; 9.3.3. na hipótese de escolha pela segunda vantagem, cadastre novo ato de alteração, submetendo-o ao escrutínio da Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, com a consequente exclusão das rubricas de "opção"; e 9.4. informar o teor desta deliberação à embargante e ao órgão de origem.